Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712145-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMARAH KELLEN DE ANDRADE RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado (Id. 65908321), a parte autora recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes e atuais para demonstrar sua hipossuficiência, além de não juntar a declaração de hipossuficiência. Observe-se que a viagem da autora para a Europa ocorreu em 2023, quando consoante CTPS acostada (ID 65908322) já encontrava-se desempregada, não demonstrando, portanto, a toda evidência a real e atual situação econômico-financeira da autora, assim como o extrato de conta bancária (ID 65908323) que demonstra inatividade desde julho/2024. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de 02 (dois) para a parte recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários de contas efetivamente utilizadas e declaração de imposto de renda. Por fim, caso a parte recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito